Tribunal: TJSP
Processo: 0004635-13.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – OBJETIVA A CONCESSÃO DA BENESSE, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SEM RAZÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PENAS SOMADAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE LEGAL DE CINCO ANOS – AINDA, NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE CRIME IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, 7o E 11, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – OBJETIVA A CONCESSÃO DA BENESSE, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SEM RAZÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PENAS SOMADAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE LEGAL DE CINCO ANOS – AINDA, NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE CRIME IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, 7o E 11, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.